Tribunal: TJSP
Processo: 2223543-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de indenização por danos materiais e morais. Liquidação de sentença. Decisão homologou o valor devido em R$ 11.000,00 (onze mil reais), com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora desde a citação. Inconformismo. Descabimento. Rediscussão sobre o cálculo da correção monetária. Pretensão do agravante de

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de indenização por danos materiais e morais. Liquidação de sentença. Decisão homologou o valor devido em R$ 11.000,00 (onze mil reais), com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora desde a citação. Inconformismo. Descabimento. Rediscussão sobre o cálculo da correção monetária. Pretensão do agravante de reabertura de questões preclusas e já atingidas pela coisa julgada. Decisão mantida. Recurso desprovido.